Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração. Processual civil. Embargos de terceiro. Imóvel Residencial. Cumprimento de sentença. Penhora. Deferimento. Ação incidental. Aviamento. Posição ativa: Filhos do executado. Imóvel pertencente ao genitor. Filhos residentes em companhia do pai. Carência de ação. Ilegitimidade ativa ad causam. Afirmação. Posse. Direitos sobre o imóvel expropriado. Inexistência. Bem de família. Impenhorabilidade. Inaplicabilidade. Ausência de posse ou titularidade exercitadas pelos embargantes. Apelação conhecida e desprovida. Acórdão. Omissão. Qualificação. Saneamento. Legitimidade ativa dos filhos do executado para formulação de embargos de terceiro com a pretensão de desconstituir penhora do imóvel no qual residem de propriedade do genitor. Reconhecimento. Questão afeta ao mérito. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito. Resolução (CPC, art. 1.013, §3o, I). Alegação de impenhorabilidade do bem família. Invocação pelos filhos. Ausência de direito próprio sobre o imóvel. Residência no bem em companhia ou por deferência do pai. Proteção demandada pelo genitor rejeitada. Concessão aos filhos. Inviabilidade jurídica. Pedido rejeitado. Verbas de sucumbência. Imputação aos sucumbentes. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, acolhera os declaratórios inicialmente opostos em face do provimento colegiado que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelos embargantes em face da sentença havia extinguido o processo, sem resolução do mérito, lastreada no artigo 485, inciso VI, do CPC. Acolhendo os declaratórios, agregando-lhes efeitos infringentes, o julgado embargado suprira a omissão indicada para, reformando o acórdão precedente, cassar a sentença apelada, e, na oportunidade, estando o processo em condições de imediato julgamento, resolvera o mérito para julgar improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e de contradição a acoimarem o acórdão embargado, que acolhera a pretensão declaratória aduzida pelos embargantes, com efeitos infringentes, examinando o pedido que deduziram e rejeitando-o via resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.